Tribunal: STF
Processo: Rcl 88646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Kamile Batista Queiroz Santos Schilimberg contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo (Processo 5001972-44.2020.4.02.5005), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na ADI 2.110, Rel. Min. NUNES MARQUES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 23/07/2020, a reclamante ajuizou a demanda previdenciária no intuito de obter a concessão do benefício de SALÁRIO-METERNIDADE (segurado especial – trabalhadora rural - NB: 176.417.435-3 – DER 27/07/2016), desde o nascimento de sua filha Ester Batista Schilimberg em 16/09/2015, sendo o mesmo indeferido sob a justificativa de ‘falta de período de carência – comprovação de atividade rural nos 10 meses anteriores ao requerimento do benefício’.



    Conforme narrado na exordial, em razão dos documentos apresentados administrativamente, a Autarquia Previdenciária reconheceu a qualidade de segurado especial (rural) da reclamante pelo período de carência de 2 meses:



    [...]



    Todavia, na ocasião a reclamante pleiteava judicialmente o reconhecimento da qualidade de segurado especial pelo período de carência necessário à concessão da benesse requerida.



    Ocorre que, após a instrução processual foi proferida sentença de improcedência do pedido autoral pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    Interposto Recurso Inominado, 2ª TR/ES, conheceu parcialmente do recurso para anular a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que as provas materiais apresentadas, seriam insuficientes para comprovar o labor rural pelo período de carência necessário, sob os seguintes apontamentos no acórdão proferido:



    [...]



    Ocorre que o acórdão ora impugnado foi proferido pela E. Turma Recursal do Espírito Santo em 22/05/2025, ou seja, após o transito em julgado do julgamento da ADI 2.110 por esta Corte Suprema, que declarou a inconstitucionalidade material do art. 25, III, da Lei n. 8.213/91, na redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, no ponto em que condicionava o gozo do auxílio-maternidade à comprovação do período de carência de 10 (dez) contribuições mensais, adotando requisitos diferenciados entre as classes de seguradas quanto a exigência de carência para a concessão de salário-maternidade.



    [...]



    Em outras palavras, o pedido inicial da Autora/Reclamante foi julgado improcedente não porque não há provas da sua qualidade de segurada especial, até porque, como bem demonstrado nas decisões impugnadas, houve reconhecimento administrativo da qualidade de segurado rural por 2 meses de carência, mas porque as provas existentes no processo e devidamente reconhecidas não foram suficientes para comprovar o período legal de carência de 10 meses para a concessão do benefício de salário-maternidade. ”



    Ao final, requer o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, que a reclamação seja julgada “procedente para cassar definitivamente as decisões judiciais das instâncias ordinárias que se encontram em completa contrariedade com o entendimento firmado na ADI 2110”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento conjunto das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 24/5/2025, cuja ementa segue transcrita:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 



    1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 



    2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício.



    4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 



    5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário.



    6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 



    7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: ode vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de “pátrio poder”. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput). 



    8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999. 



    9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:



    “8. Nada obstante, a Senhora KAMILE BATISTA QUEIROZ SANTOS SCHILIMBERG poderá requerer, novamente, ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, observado o tema STF nº 350, a concessão do benefício previdenciário sub judice, mas deverá apresentar novos e robustos documentos (prova material) a demonstrar o efetivo exercício da atividade campesina. 



    9. Sendo indeferido novamente o pleito pelo INSS, conforme o procedimento do item "8", poderá a Senhora KAMILE BATISTA QUEIROZ SANTOS SCHILIMBERG protocolar nova ação judicial, se assim desejar, apresentando esses novos documentos comprobatórios, anteriormente apresentados ao INSS, relativos à sua condição de segurado especial e da relevância da renda obtida com a atividade rural para a subsistência do seu núcleo familiar. Caso não proceda dessa forma, o Juiz de origem, e prevento para o novo processo, aplicará o disposto na sentença, aplicando, também, a Senhora KAMILE BATISTA QUEIROZ SANTOS SCHILIMBERG uma multa processual, por ofensa à dignidade da Justiça, conforme o §2º, do artigo 77, do CPC. 



    10. Portanto, ANULO a sentença do evento 64, SENT1, e extingo o processo sem resolver o mérito, aplicando o tema STJ nº 629.”



    Nessas circunstâncias, em que o ato reclamado declarou a nulidade da sentença, extinguindo a ação, sem resolução de mérito, não é possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente